Tribunal: TJMT
Processo: 1046359-37.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046359-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), RODRIGO VIANEI CZYCZA - CPF: 041.330.079-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo, indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados por órgão ambiental estadual, em razão de desmatamento em área de reserva legal.

2.

O agravante sustenta nulidade da autuação por ausência de relatório técnico e ilegalidade do embargo em pequena propriedade rural explorada em regime de subsistência, com base em legislação ambiental federal e estadual.

3.

A decisão agravada entendeu não demonstrada a exploração em regime de subsistência e manteve a validade dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender auto de infração e embargo ambiental; e (ii) saber se a autuação baseada em imagens de satélite e o embargo em pequena propriedade rural são ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito, o que não se verifica diante da gravidade da infração ambiental consistente em desmatamento em área de reserva legal.

4.

A mera dimensão do imóvel não comprova exploração em regime de subsistência, inexistindo prova suficiente da condição de agricultor familiar apta a afastar o embargo.

5.

A legislação ambiental excepciona a vedação de embargo em pequena propriedade quando houver desmatamento de vegetação nativa, e em área de reserva legal.

6.

Os atos administrativos ambientais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

7.

A utilização de imagens de satélite constitui meio idôneo de comprovação de infração ambiental, dispensando vistoria in loco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de auto de infração e de embargo ambiental exige prova robusta da ilegalidade do ato administrativo. 2. A autuação baseada em imagens de satélite é válida como meio de prova de infração ambiental. 3. A condição de pequena propriedade rural não afasta o embargo quando configurado desmatamento em área de reserva legal.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 6.514/2008, art. 16; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 7º, § 4º, e 18.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ED nº 1001067-72.2020.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.03.2023; TJMT, AI nº 1020508-82.2024.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.07.2025; TJMT, AI nº 1023145-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO VIANEI CZYCZA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1000459-22.2025.8.11.0100, indeferiu o pedido liminar FORMULADO PARA OBTER A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO Auto de Infração Ambiental n. 210333529 e do Termo de Embargo n. 210342332.

O Agravante alega que a ação foi ajuizada, na origem, com o objetivo de anular o Auto de Infração n. 210333529 e o Termo de Embargo n. 210342332, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) em 5/10/2021, em razão da suposta prática de desmatamento sem autorização, com área total de 34,9128 hectares, localizada em reserva legal.

Afirma que a autuação é nula por vício formal, uma vez que não foi acompanhada de Relatório Técnico, Auto de Inspeção ou documento equivalente, contrariando o disposto no art. 7º, § 4º, do Decreto Estadual n 1.436/2022, sendo a constatação da infração baseada exclusivamente em imagens de satélite.

Aduz que o Termo de Embargo foi indevidamente lavrado sobre pequena propriedade rural (Sítio São Pedro, com área de 124,86 hectares), explorada em regime de agricultura familiar para subsistência, o que afastaria a possibilidade de embargo conforme os artigos 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008 e 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Argumenta que a decisão agravada ignorou elementos probatórios suficientes da condição de pequeno produtor rural, como matrícula do imóvel, CCIR e a comercialização de excedente da produção, e que a negativa da tutela compromete a subsistência da família e impede o acesso a crédito rural, além de sujeitá-lo à iminente execução fiscal relativa à multa imposta, já inscrita em dívida ativa.

Destaca que, além da ilegalidade material do embargo, o Auto de Infração carece de motivação e fundamentação adequadas, uma vez que não foi instruído com os documentos exigidos pela legislação ambiental estadual, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que a manutenção da decisão agravada poderá ocasionar prejuízos de difícil reparação, tais como a negativação do nome e bloqueio de bens.

Requer a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos Auto de Infração n. 210333529 e o Termo de Embargo n. 210342332, com a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, e demais órgãos competentes, para que promovam a imediata retirada do nome do Agravante da lista de áreas embargadas. Ao final, a reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O Agravante opôs Agravo Interno da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

O Estado de Mato Grosso presentou contrarrazões no Id 347971393, alegando a inexistência da probabilidade do direito e do fumus boni juris. Aduz que a medida liminar pleiteada esgota em parte o objeto da ação.

Alega que o §2º do art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008 constitui exceção à regra de pequena propriedade rural onde se exerce atividade de subsistência, quando o desmate não autorizado é de mata nativa, caso dos autos.

Afirma que nos termos do art. 67 do Código Florestal somente estão desobrigados de recuperar/compensar área de reserva legal desmatada até 22/7/2008.

Defende a legalidade do embargo, ressaltando que o Agravante não juntou documentos que atestem a condição de agricultor familiar perante o Governo Federal, trazendo apenas uma nota fiscal no importe de R$ 54.066,35 (cinquenta e quatro mil, sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) a qual registra a venda de milho em grãos.

Argumenta que a lavratura da infração com base em imagens de satélite é válida.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso e pela prejudicialidade do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Anulatória, indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos de Auto de Infração e Termo de Embargo Ambiental.

Na Ação Anulatória, o Agravante alega que foi autuado pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento a corte raso de 34,9128 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal no imóvel rural denominado Sítio São Pedro, localizado no Município de Brasnorte/MT, cuja autuação baseou--se exclusivamente em imagens de satélite, e não foi acompanhada de Relatório Técnico, Auto de Inspeção ou vistoria in loco.

Argumentou também que a imposição do embargo da área é ilegal, pois o imóvel rural tem área de 124,86 hectares, caracterizando-se como pequena propriedade rural familiar explorada em regime de subsistência.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, fundamentando que a classificação como pequena propriedade, por si só, não comprova a exploração em regime de subsistência.

O Agravante afirma que tal interpretação incorre em erro, pois a definição de pequena propriedade rural é exclusivamente pela dimensão da área e a menção à Nota Fiscal de venda de milho é equivocada, pois se trata de venda do excedente da produção.

Primeiramente, deve ser destacado que o Agravante foi autuado por suposto desmate em área de reserva legal.

A gravidade da infração, desmate em área de reserva legal, exige a demonstração idônea e robusta de erro/irregularidade na autuação, o que não se vislumbra no recebimento da inicial da Ação Anulatória.

Ao contrário do que alega o Agravante, a mera extensão da área não implica em presunção de exploração em regime de economia familiar em atividades de subsistência, apta a afastar a possibilidade de embargo. O Agravante não demonstrou qualquer outro indício de que exerce atividade de subsistência, em regime de economia familiar.

Ademais, a autuação se deu por suposto desmate em reserva legal, situação que é expressamente excetuada no §2º do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

A legislação ambiental também expressamente excetua da regra de não aplicação de embargo para atividades de subsistência quando o desmate ocorrer em mata nativa (art. 16 do De. Fed. 6.514/2008 e art. 18 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

No que se refere à existência de vícios formais na lavratura do auto de infração e do termo de embargo, tais alegações devem ser objeto de instrução probatória, diante da presunção de legitimidade e veracidade de que são revestidos.

Ressalta-se que este Tribunal possui entendimento sedimentado quanto à validade de autos de infração por imagens de satélite, e no caso, conforme se extrai do Processo Administrativo Ambiental juntado com a inicial, o órgão ambiental detectou o desmate em reserva legal durante a análise do cadastro estadual MT 114189/2017.

Confira-se:

“ (...)

3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite.

4. Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC. 6. Recurso Desprovido.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10010677220208110107, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023
)

“ (...)

Tese de julgamento:

1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por petição autônoma, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

2. A utilização de imagens obtidas por sensoriamento remoto constitui meio de prova idôneo para apuração de infração ambiental, dispensando vistoria in loco.

3. A caracterização de área rural consolidada exige prova técnica de ocupação antrópica anterior a 22/07/2008 e uso contínuo da área, não se presumindo pela mera inscrição no CAR ou pela emissão posterior de licença provisória.

4. A presunção de legalidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada por elementos técnicos robustos, formalmente válidos.

(...)

(N.U 1020508-82.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

“ (...)

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental constitui medida administrativa de natureza acautelatória, dotada de imperatividade legal e fundamentada no exercício do poder de polícia ambiental, constituindo poder-dever vinculado da Administração Pública quando constatada atividade em desacordo com as normas ambientais.

4. A utilização de imagens de satélite para constatação de infrações ambientais constitui metodologia reconhecida e regulamentada pelo ordenamento jurídico, proporcionando maior eficiência e alcance da fiscalização ambiental, não se exigindo vistoria presencial como condição para a validade da autuação.

5. Os atos administrativos ambientais são revestidos dos atributos da presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, somente podendo ser afastados mediante prova robusta, inequívoca e concludente em sentido contrário.

(...)

(N.U 1023145-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.
Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026